Tribunal: TJSP
Processo: 1004996-81.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500714
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004996-81.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
VERA LUCIA JANINI (JUSTIÇA GRATUITA) e JAQUELINE JANINI SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004996-81.2019.8.26.0576 -Voto no 16602
2
Apelação Cível no. 1004996-81.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (5a Vara Cível).
Apelante: Vera Lúcia Janini.
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A.
Voto no. 16.602
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. VAGA DE GARAGEM. DIFERENÇA
DE METRAGEM. Cerceamento de prova configurado. Matéria
fática controvertida, não dirimida pela prova documental constante
dos autos. Descabido o julgamento antecipado da lide. Sentença
anulada para instauração da etapa probatória.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
247/248, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade.
Outrossim, pela litigância de má-fé, condenou a autora ao
pagamento de multa no equivalente a 02 salários mínimos, nos termos do §2o,
do artigo 81, do NCPC, além de indenização que vai fixada em R$1.000,00.
Inconformada, a autora apelou, arguindo cerceamento de
prova e ausência de litigância de má-fé.
Contrarrazões a fls. 300/311.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004996-81.2019.8.26.0576 -Voto no 16602
3
No caso examinado, evidente o cerceamento de prova,
visto que a autora requereu produção de prova pericial para averiguar a área
da garagem.
A produção de prova a dirimir a controvérsia em questão
se mostra imprescindível para verificação a diferença de metragem da
garagem, bem como valorar o dano indenizável no caso de defeito.
Nesse passo, a única prova pertinente é a pericial,
postulada pela apelante na inicial e quando instada a especificá-las. Portanto,
sua ausência efetivamente cerceou o direito de prova da recorrente,
malferindo a garantia constitucional ao devido processo legal.
Assim, verifica-se clara violação aos artigos 370 e 355, I,
do Código de Processo Civil, a gerar a nulidade da sentença vergastada, como
apontou com propriedade a recorrente em suas razões.
Não se pode avançar o julgamento, sob o manto protetivo
do artigo 515 do Código de Processo Civil, eis que indispensável
oportunidade às partes para produção de provas a respeito da matéria
controversa, respeitando-se o princípio constitucional do devido processo
legal, a albergar o contraditório e a ampla defesa.
Desse modo, anula-se o julgado de primeira instância.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
anular a sentença, com retorno dos autos à origem e reabertura da fase
instrutória.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR